Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de contrato cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que nunca usou o cartão de crédito contratado e que está pagando juros de cartão de crédito em uma operação de empréstimo comum; que o contrato celebrado entre as partes não esclarece as informações necessárias ao consumidor e que o ajuste é nulo. Argumenta, ainda, que, apesar do desconto mensal na sua folha de pagamento, o valor da dívida não é amortizado e que não há prazo final para o pagamento das prestações. Afirma, por fim, que o ajuste entre as partes lhe impõe onerosidade excessiva e afronta o princípio da função social dos contratos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Prescrição. Não há prescrição nas prestações de trato sucessivo uma vez que, com os descontos periódicos das parcelas, renova-se a cada mês o prazo prescricional para ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Analisando os autos, é possível verificar que as partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 21162833) e que a parte autora realizou saque no valor de R$ 8.931,23 (oito mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos) - ID 21162834. Contudo, as faturas de cartão de crédito juntadas pela parte ré apontam que o cartão de crédito nunca foi utilizado pelo autor, o que evidencia seu desconhecimento quanto a contratação de cartão de crédito consignado (ID 21162857).
6. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
7. No caso em questão, o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrido contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrente e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.
8. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
9. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão n.1194211, 07024332220188070005, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Maria Emília Faustino de Lima versus Banco BMG S/A).
10. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora. Ademais, considerando que a parte autora recebeu, durante o período de vigência do contrato, R$ 8.931,23, numerário este indicado pela parte ré e pagou um total de R$ 18.476,77 (dezoito mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos) - montante indicado nos contracheques da parte autora (Ids 21162835 e seguintes), conclui-se que a diferença entre as quantias supramencionadas (R$ 9.545,54) deverá ser restituída pela parte ré.
11. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar de prescrição arguida pela recorrida rejeitada. No mérito, provido para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes; condenar a requerida/recorrida a cessar os descontos realizados nos contracheques da parte autora, bem como para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 9.545,54 (nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.